Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722600-32.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se não há nos autos evidências de que o réu tenha sofrido coação física para a realização da confissão extrajudicial, deve ser rejeitado o pedido de nulidade do ato. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável, quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu subtraiu patrimônio da vítima, com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e na companhia de adolescente, incabível o acolhimento da tese absolutória. Diante da comprovação do cometimento do crime contra o patrimônio, não há a possibilidade de desclassificação do delito para o crime de porte ilegal de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo, especialmente quando corroborada por elementos de convicção produzidos no curso da instrução processual. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, arguindo a nulidade do procedimento de reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menor, sob o fundamento de não haverem provas suficientes nos autos para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “assim, verifica-se que, ainda que tenha havido eventual falha no procedimento descrito no art. 226 do CPP, a condenação do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos - especialmente pelo fato de que o paciente foi preso em flagrante poucas horas após o crime, tendo sido identificado, sem a existência de dúvidas, pelas vítimas, as quais, além de descreveram com precisão a dinâmica de como os fatos ocorreram, destacaram que a ação estava tão clara que uma delas descreveu com precisão, inclusive, as roupas usadas -, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC” (AgRg no HC n. 825.008/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020